Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-43.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO. AFASTAMENTO CONTEXTUALIZADO. AUSÊNCIA DE INTENCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por adolescente contra o genitor, com fundamento em abandono afetivo, buscando compensação de R$ 60.000,00.
2. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de abandono afetivo intencional, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.
3. A autora apelou requerendo reforma para reconhecimento do abandono afetivo e condenação do réu ao pagamento de indenização; o réu apresentou contrarrazões defendendo manutenção da sentença; a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório comprova abandono afetivo intencional, apto a caracterizar conduta ilícita nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
III. Razões de decidir
5. A responsabilidade civil por abandono afetivo exige demonstração de conduta ilícita, dano comprovado e nexo causal direto. O afastamento revela-se insuficiente sem prova de voluntariedade, negligência ou dolo na ruptura da convivência.
6. O parecer técnico do NERAF constatou sofrimento emocional da adolescente, porém sem vinculação exclusiva a conduta paterna, apontando múltiplos fatores (dificuldades financeiras, conflitos parentais, judicialização e bullying), concluindo inexistir abandono intencional.
7. Ausente prova de ilicitude, afasta-se a responsabilização civil.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.887.697/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21/09/2021, DJe 23/09/2021; TJDFT, Apelação no 0709281-88.2019.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/07/2023, DJe 22/09/2023.